Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RAI. n.o 1000345-34.2021.8.11.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por TRR CARDOSO DIESEL LTDA, em face de r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juína/MT, autos n.o 1003048 -91.2020.8.11.0025 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, que deferiu tutela de urgência, para determinar que a ré, ora recorrente, procede-se à sustação de protesto da nota fiscal sob no 2621, no valor de R$ 62.550,00 (sessenta e dois mil quinhentos e cinquenta reais).
Inconformado, em suas razões o Agravantes alega, em síntese, que a decisão guerreada causará incomensuráveis danos, combater as infundadas alegações dissertadas pelo recorrido.
Relata ter a parte agravada deduzido na peça inaugural a existência de negócio jurídico entre os litigantes, consubstanciado na compra e venda de combustível, mas, por entender que o produto ofertado há indícios de adulteração, não adimpliu a nota fiscal sob no 2621, no valor de R$ 62.550,00 (sessenta e dois mil quinhentos e cinquenta reais).
Discorre que o produto suspostamente adulterado foi utilizado, somando-se, ainda, o fato de a empresa recorrida “solicitou a compra de mais combustível, porém o Agravante não conseguiu fazer o preço que satisfazia o Agravado” (id. 72511982 - Pág. 6 – TJMT).
Ressalta que “houve relação negociável entre as partes e que o combustível em questão não foi devolvido ao Agravante, ou seja, foi utilizado. Assim sendo, o produto deve ser pago pelo Agravado, o que o torna inadimplente” (id. 72511982 - Pág. 8 – TJMT).
Defende que “o protesto é prova que basta à comprovação da inadimplência de um título. É ato que prova publicamente a mora do devedor e resguarda o direito de crédito. O tabelião, fazendo as vezes do Estado, antes de realizar o protesto do título, examina seus caracteres formais e se não apresentam algum vício, conforme dita o ar t. 9o da Lei de Protestos. Assim, o protesto se reveste de veracidade e fé pública de que há debito e de que o devedor está inadimplente. Deste modo, não há como afirmar o Agravado que o débito é inexigível, tanto diante da relação jurídica entre as partes que originou a dívida, quanto da não devolução da mercadoria” (id. 72511982 - Pág. 8/9 – TJMT).
Requer, assim, a concessão da antecipação de tutela, para suspender a decisão objurgada, com a inclusão do protesto no statu a quo ante.
No mérito, pelo provimento, reformando a decisão combatida e proferida pelo Juízo de piso.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pelos documentos acostados aos autos, evidenciam-se, prima facie, a ausência daqueles requisitos.
Importante ressaltar, que a retirada abrupta da ordem judicial acarretará prejuízos ao empreendimento do recorrido. Assim, a pretensão será melhor analisada quando do julgamento final da pretensão recursal.
Dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida.
Ante o exposto, INDEFIRO a pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, e requisitem-se as informações ao Juízo de piso.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator